Tribunal: STF
Processo: HC 261748
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 28. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 967.853, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022). 



    2. Fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos (HC n. 877.943/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., j. 18/4/2024).



    3. No caso concreto, policiais militares em patrulhamento ostensivo visualizaram o acusado conduzindo um veículo automotor na contramão, ao darem ordem de parada, o condutor acelerou o veículo e dispensou um objeto pela janela, sendo que foram localizadas porções de droga nas vestes do acusado e no interior do veículo, além do objeto lançado pela janela do veículo. Assim, a revista pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito. 



    4. A mera inobservância do procedimento de cadeia de custódia previsto no CPP não acarreta, automaticamente, a imprestabilidade das provas colhidas. As irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir a fiabilidade da prova (HC n. 653.515/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 23/11/2021; REsp n. 2.024.992/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª T., j. 5/3/2024). 



    5. No caso, não houve perda de confiabilidade, nem prejuízo decorrente do acondicionamento das drogas de mesma natureza no mesmo recipiente. Todo o material apreendido tem a mesma natureza (maconha) e as instâncias ordinárias reconheceram que toda a droga apreendida pertencia ao acusado. Diferente seria a situação se os objetos apreendidos fossem de natureza distinta, com impossibilidade de diferenciação da quantidade de cada um, ou, ainda, se as drogas apreendidas estivessem em posse de pessoas diversas, já que o procedimento impediria a aferição exata da quantidade de droga transportada pelo acusado. Não é essa, porém, a situação dos autos. 



    6. Diante da apreensão de três espécies de droga, em quantidades incompatíveis com o consumo próprio, mostra-se inviável a desclassificação da conduta. Ademais, neste caso, para tal entendimento seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. 



    7. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “01 (um) microtubo contendo Metil Benzoil Ecgonina, substância vulgarmente conhecida como cocaína, com massa de 6,40 gramas (seis gramas e quarenta miligramas), 07 (sete) porções de maconha, com massa 796,00 gramas (setecentos e noventa e seis gramas) e 01 (uma) porção de crack, com massa 6,07 (seis gramas e sete miligramas)”. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.



    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades de prova. 



    Alega a ocorrência da “quebra da cadeia de custódia”, ao argumento de que “o fato de se tratar de drogas da mesma natureza, não é premissa suficiente para que sejam armazenadas em um mesmo involucro. Esta negligência compromete a integridade das provas colhidas, gerando, inclusive, incertezas quanto ao peso de cada porção apreendida”. Aduz, também, “que toda a ação policial que resultou na prisão em flagrante teve origem em busca pessoal e veicular ilegal”. Pugna, ainda, pela “desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, [pois] somente foram encontrados em sua posse: 4 porções de maconha, 1 eppendorf de cocaína e 1 pedra pequena de crack”. 



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos:



    “Diante disto e ante a total falta de fundamentação e motivação da decisão proferida, requer-se a concessão da presente medida protetiva da Vida, da Dignidade e do Direito Constitucional, da Ampla Defesa e do Contraditório, para com medida de justiça conceder em liminar a presente ordem de habeas corpus, em favor de Fábio Muniz para que seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia, desconsiderando os entorpecentes armazenados no lacre de número 0008953. Requer-se, ainda, que sejam reconhecidas a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e veicular ilícitas, desentranhando-se essas provas dos autos, com a consequente absolvição do paciente devido à insuficiência probatória. Subsidiariamente, em caso de não acolhimento do pedido principal, pleiteia-se a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas.



    Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do mérito seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida se encontra desprovida de validade processual e constitucional.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 



    “[...] I. Busca pessoal 



    [...] Na hipótese dos autos, de acordo com a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma (fls. 65-66): [...]



    A Corte estadual considerou válida a medida com base nos fundamentos a seguir (fl. 27): [...]



    Segundo se depreende dos autos, policiais militares em patrulhamento ostensivo visualizaram o acusado conduzindo um veículo automotor na contramão. Ao darem ordem de parada, o condutor acelerou o veículo e dispensou um objeto pela janela. O condutor e o veículo foram revistados. Foram localizadas porções de droga, nas vestes do acusado no interior do veículo. Também foi apreendido o objeto lançado pela janela do veículo, o qual também se tratava de droga. 



    Não é viável revolver o conjunto fático-probatório de modo aprofundado nesta via a fim de compreender diversamente das instâncias ordinárias quanto à dinâmica da abordagem policial. A própria impetrante reconhece que o paciente aumentou a velocidade do veículo quando os policiais se aproximaram (fl. 14). 



    No caso, os autos evidenciam que a revista pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, uma vez que o réu, conduzindo veículo automotor na contramão, empreendeu fuga repentinamente da polícia, oportunidade em que foi perseguido e que foram encontradas drogas em sua posse.



    Com efeito, faço o registro de que, em sessão realizada no dia 18/4/2024 , a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. [...]



    II. Quebra da cadeia de custódia 



    De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “[a]s irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável”. (HC n. 653.515/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 23/11/2021). Assim, nessa linha de raciocínio, “a mera inobservância do procedimento de cadeia de custódia previsto CPP não acarreta, automaticamente, a imprestabilidade das provas colhidas; a consequência processual dependerá da análise do caso concreto” [...]



    A quebra da cadeia de custódia neste caso haveria decorrido, para a defesa, do acondicionamento de drogas apreendidas em contextos diversos no mesmo recipiente. É dizer, tanto as porções de maconha apreendidas no veículo e nas vestes do réu, quanto o tijolo de maconha arremessado pela janela do veículo, foram acondicionados no mesmo recipiente. 



    No caso, conforme destaquei na decisão agravada, tal procedimento não gerou, todavia, nenhuma perda de fiabilidade do material probatório, tampouco inviabilizou o exercício do direito de defesa a fim de justificar o reconhecimento da perda do valor probatório da apreensão e do laudo pericial de exame químico toxicológico. Isso porque ficou reconhecido que toda a droga apreendida pertencia ao acusado e estava em sua posse. Ficou reconhecido que o tijolo de maconha foi arremessado pelo acusado e, portanto, também a ele pertencia, assim como as porções apreendidas em suas vestes e no veículo. 



    Em razão disso, não há nenhum prejuízo decorrente do acondicionamento das drogas de mesma natureza no mesmo recipiente. Diferente seria a situação se os objetos apreendidos fossem de natureza distinta, com impossibilidade de diferenciação da quantidade de cada um, ou, ainda, se as drogas apreendidas estivessem em posse de pessoas diversas, já que o procedimento impediria a aferição exata da quantidade de entorpecente transportado pelo acusado e não poderia importar em prejuízo ao acusado. Não é essa, porém, a situação dos autos.



    Tendo em vista que todo o material apreendido tem a mesma natureza (maconha) e que as instâncias ordinárias reconheceram que toda a droga pertencia ao acusado, não houve nenhum prejuízo à qualidade da prova em razão do acondicionamento de todas elas no mesmo recipiente. 



    III. Desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 



    O Tribunal de origem rechaçou o pleito desclassificatório a partir dos seguintes fundamentos (fl. 36): [...]



    No caso, de fato, foram apreendidas três espécies de droga, em quantidades incompatíveis com o consumo próprio (6,4 g de cocaína; 796 g de maconha e 6 g de crack). Diante de tais fundamentos, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o sistema da persuasão racional, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso, com indicação da quantidade de entorpecentes, numerário apreendido e apreensão de outras pessoas com drogas no local. 



    Registro, no particular, que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n.11.343 /2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 



    Por fim, esclareço que, para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao paciente para o delito descrito no art. 28 da Lei n.11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Ilustrativamente: [...]”



    Na espécie, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 169.788, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024)



    Ademais, o Tribunal a quo registrou que “a revista pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, uma vez que o réu, conduzindo veículo automotor na contramão, empreendeu fuga repentinamente da polícia, oportunidade em que foi perseguido e que foram encontradas drogas em sua posse”, sendo certo que “a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública”. A Corte consignou, ainda, “não [ser] viável revolver o conjunto fático-probatório de modo aprofundado nesta via a fim de compreender diversamente das instâncias ordinárias quanto à dinâmica da abordagem policial”. À luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PROVAS IDÔNEAS. I. CASO EM EXAME. 1. Paciente condenado a 11 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Recurso no qual se busca declarar a nulidade da busca pessoal. Subsidiariamente, absolver o paciente da imputação do art. 35 da Lei de Drogas, “em razão da invasão dos policiais no aparelho celular”. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 5. A ilegalidade reconhecida na sentença condenatória, consubstanciada em atos de policias ocorridos após a prisão em flagrante do paciente, trouxe consequências jurídicas para terceiros, mas não comprometeu a validade da perícia realizada no aparelho celular do paciente. Essa perícia foi devidamente autorizada por decisão judicial, proferida no momento da homologação do flagrante, e de acordo com a legislação processual penal (CPP, art. 6º, II e III). IV. DISPOSITIVO. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 250.072-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/2/2025 - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Nulidade. Ilicitude de prova. Invasão domiciliar. Não ocorrência. Flagrante de crime permanente. Reexame de fatos e provas. Apreensão de arma em automóvel. Busca pessoal. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023)



    Demais disso, no tocante à alegada quebra da cadeia de custódia, o Tribunal a quo consignou que, “tendo em vista que todo o material apreendido tem a mesma natureza (maconha), e que as instâncias ordinárias reconheceram que toda a droga pertencia ao acusado, não houve nenhum prejuízo à qualidade da prova em razão do acondicionamento de todas elas no mesmo recipiente”.



    No ponto, cumpre destacar o entendimento perfilhado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha: 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/2/2023)



    Ademais, as alegadas nulidades, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017 - grifei)



      HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016 - grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016 - grifei)



    Ainda, não há que se falar que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrá